Tribunal: TJPA
Processo: 0011316-64.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011316-64.2016.8.14.0040

APELANTE: SAMIR AZEVEDO CHAMON

APELADO: TRANSMARQUES LOCACAO E TRANSPORTE EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. PRETENDE O APELANTE A REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE QUE SEJA DETERMINADO À APELADA QUE PROCEDESSE IMEDIATAMENTE O REGISTRO DA PROPRIEDADE DOS AUTOMÓVEIS OBJETO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA JUNTO AO DETRAN. O AUTOR TINHA PLENO CONHECIMENTO DE QUE OS BENS ESTAVAM COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO, SENDO QUE A APELADA ESTARIA OBRIGADA A ARCAR COM TODAS AS PRESTAÇÕES ATÉ O FINAL DO CONTRATO, CONFORME SE DEPREENDE DA CLÁUSULA QUINTA DO PACTO. TAMBÉM HÁ PREVISÃO CONTRATUAL QUANTO AO MOMENTO EM QUE DEVA SER PROCEDIDA OBRIGAÇÃO QUE PRETENDE O APELANTE ANTECIPAR ATRAVÉS DA PRESENTE AÇÃO. EM SUA CLÁUSULA NONA O CONTRATO REZA QUE A APELADA DEVERIA TRANSFERIR A PROPRIEDADE DOS BENS APÓS A QUITAÇÃO TOTAL DO VEÍCULO, INCLUINDO AS PARCELAS PREVISTAS NA CLÁUSULA QUINTA. ESTE GRAVAME ERA DE PLENO CONHECIMENTO DO APELANTE NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO, NÃO PODENDO AGORA, POR MEIO DA PRESENTE AÇÃO, TENTAR ANTECIPAR UMA OBRIGAÇÃO COM A QUAL ACORDOU. NÃO PODE O JUDICIÁRIO DECIDIR COM BASE EM MERAS SUPOSIÇÕES DO APELADO, COMO A DE QUE PODERÁ PERDER OS BENS CASO A APELADA NÃO PAGUE AS EFETIVAS PARCELAS, MESMO PORQUE HÁ NOS AUTOS EFETIVOS COMPROVANTES DE QUE AS PARCELAS VEM SENDO ADIMPLIDAS E INCLUSIVE EM CONTRARRAZÕES FORA ACOSTADA A COMPROVAÇÃO DE QUE A EXECUÇÃO QUE CORRIA EM DESFAVOR À APELADA FOI EXTINTA A PEDIDO DO EXEQUENTE. QUALQUER PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DEVE SER REALIZADO EM AÇÃO PRÓPRIA, APENAS NA HIPÓTESE DE EFETIVO PREJUÍZO COM A DEVIDA COMPROVAÇÃO, SEM MERAS SUPOSIÇÕES FUTURAS. QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELANTE EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ELABORADO PELA APELADA EM SUAS CONTRARRAZÕES, ENTENDO QUE NÃO MEREÇA PROSPERAR, UMA VEZ QUE É UMA LINHA MUITO TÊNUE QUE EXISTE ENTRE A UTILIZAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, AINDA QUE COM ARGUMENTOS INFRUTÍFEROS E O MANEJO DE RECURSO COM INTUITO MERAMENTE PROCRASTINATÓRIO. PORTANTO, ENTENDO SÓ SER APLICÁVEL A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ QUANDO EFETIVAMENTE FICAR COMPROVADO O ROMPIMENTO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL, O QUE NÃO CONSTATEI NO PRESENTE CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011316-64.2016.8.14.0040

APELANTE: SAMIR AZEVEDO CHAMON

ADVOGADO: LEONARDO MOREIRA

APELADO: TRANSMARQUES LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELLI EPP

ADVOGADO: AMANDA MARRA SALDANHA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SAMIR AZEVEDO CHAMON
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COMINATÓRIA
movida em face de
TRANSMARQUES LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELLI EPP.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que adquiriu junto à Requerida alguns veículos automotores, sendo que, a despeito de ter quitado a dívida, a titularidade dos bens ainda não teria sido-lhe transmitida perante o DETRAN.

Aduziu que caso a Requerida fosse ré em processo de busca e apreensão, os bens poderiam acabar sendo apreendidos, lesionando ainda mais o seu direito.

Requereu a concessão de liminar para que a Requerida comprovasse a efetiva transferência dos bens junto ao Detran e sua posterior confirmação, com a procedência da ação.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando improcedente a pretensão autoral.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de apelação renovando sua pretensão de obter a imediata transferência da propriedade dos bens, uma vez que por ter antecipado a sua quitação, faria jus a imediata transferência, mesmo porque estaria com o receio de ter os seus bens apreendidos em decorrência de processo de execução que estaria sendo promovido contra a Apelada.

Aduziu que caso os veículos fossem apreendidos, que a Apelada fosse condenada em perdas e danos, bem como por lucros cessantes.

Em Contrarrazões a Apelada requereu a condenação do Apelante em multa por litigância de má-fé.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011316-64.2016.8.14.0040

APELANTE: SAMIR AZEVEDO CHAMON

ADVOGADO: LEONARDO MOREIRA

APELADO: TRANSMARQUES LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELLI EPP

ADVOGADO: AMANDA MARRA SALDANHA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SAMIR AZEVEDO CHAMON
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COMINATÓRIA
movida em face de
TRANSMARQUES LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELLI EPP.

Pretende o Apelante a reforma da sentença a fim de que seja determinado à Apelada que procedesse imediatamente o registro da propriedade dos automóveis objeto de contrato de compra e venda junto ao DETRAN.

Compulsando os autos, concluí sem grandes esforços que a sentença não merece ser reformada, senão vejamos.

Analisando-se o contrato de compra e venda acostado, verifica-se que o Autor tinha pleno conhecimento de que os bens estavam com gravame de alienação, sendo que a Apelada estaria obrigada a arcar com todas as prestações até o final do contrato, conforme se depreende da cláusula quinta do pacto.

Ressalte-se que também há previsão contratual quanto ao momento em que deva ser procedida obrigação que pretende o Apelante antecipar através da presente ação.

Em sua cláusula nona o contrato reza que a Apelada deveria transferir a propriedade dos bens após a quitação total do veículo, incluindo as parcelas previstas na cláusula quinta.

Sendo assim, este gravame era de pleno conhecimento do Apelante no momento da celebração do negócio, não podendo agora, por meio da presente ação, tentar antecipar uma obrigação com a qual acordou.

Não pode o Judiciário decidir com base em meras suposições do Apelado, como a de que poderá perder os bens caso a Apelada não pague as efetivas parcelas, mesmo porque há nos autos efetivos comprovantes de que as parcelas vem sendo adimplidas e inclusive em Contrarrazões fora acostada a comprovação de que a execução que corria em desfavor à Apelada foi extinta a pedido do exequente.

Mister destacar que qualquer pedido de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes deve ser realizado em ação própria, apenas na hipótese de efetivo prejuízo com a devida comprovação, sem meras suposições futuras.

Quanto ao pedido de condenação do Apelante em multa por litigância de má-fé elaborado pela Apelada em suas Contrarrazões, entendo que não mereça prosperar.

Digo isto considerando que é uma linha muito tênue que existe entre a utilização do duplo grau de jurisdição, ainda que com argumentos infrutíferos e o manejo de recurso com intuito meramente procrastinatório. Portanto, entendo só ser aplicável a multa por litigância de má-fé quando efetivamente ficar comprovado o rompimento do Princípio da boa-fé processual, o que não constatei no presente caso.

Assim, concluo que não há o que se modificar na sentença combatida.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença combatida em todos os seus termos.

Como consequência da interposição do Recurso de Apelação,
determino a majoração dos honorários de sucumbência para 10,5% (dez vírgula cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 85, § 11º, do CPC/15.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/05/2023